Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727911-08.2022.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RJS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PROTESTO. MULTA PUNITIVA. VALOR. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXTENSÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PENALIDADES. 1. A Constituição Federal ao tratar do sistema tributário nacional traz, dentre as limitações ao poder de tributar, o princípio da vedação ao confisco, que proíbe que se utilize o tributo com efeito de confisco. 2. O STF tem se orientado no sentido de que a multa punitiva decorrente do descumprimento voluntário da obrigação tributária, também deve se sujeitar ao princípio do não confisco, preconizado no art. 150, IV, da CF, devendo seu patamar ficar limitado a 100% do valor do imposto devido. 3. Concedeu-se a segurança. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, relatando que a multa, cujo percentual se pretende reduzir, não teria natureza de tributo. Afirmam que a multa teria sido fixada em momento anterior à vigência da norma. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, asseveram afronta aos artigos 150, inciso IV, e 155, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão combatido teria se equivocado ao obrigar o ora recorrente a aplicar às multas por infrações tributárias, a vedação constitucional concernente ao confisco, a qual estaria reservada às exigências de tributos e não, às imposições de multas. Relatam que não deveria ser obstado, ao Distrito Federal, o direito/faculdade de exigir suas multas tributárias nos percentuais eleitos pelos seus legisladores. Sustentam que não haveria inconstitucionalidade quanto à aplicação da multa arbitrada em 200% (duzentos por cento) do tributo devido. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 142 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que diz respeito ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 736.090/SC (Tema 863) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca dos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027